Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos n. 0764228-20.2023.8.07.0016, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela consistente em determinar ao Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril - bilateral, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde.
2. Argumenta o agravante que a demora no acesso ao tratamento contribui para o agravamento do estado de saúde e que há desídia do Poder Público na concessão do tratamento, uma vez que se encontra inserido na central de regulação desde o dia 28/09/2021, com classificação de risco verde, sem que exista previsão para o atendimento.
3. Na decisão de ID 53795111 foi deferida a antecipação de tutela recursal em favor da parte agravante para que o procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril - bilateral fosse realizado no prazo de 15 dias na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
4. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas em razão da gratuidade de justiça deferida. Apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
5. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Verifica-se que o agravante é paciente idoso (61 anos), possui diagnóstico de coxartrose bilateral avançada (artrose do quadril - CID M16) e comorbidades como diabetes e hipertensão. O relatório médico indica que o agravante "apresenta dores intensas no quadril e na face lateral da coxa, limitação funcional grave de longa duração com piora progressiva, restrição de amplitude de movimento para flexão, rotação interna e externa, marcha claudicante e assimétrica." Além disso, atesta que se trata de deficiência permanente e definitiva com limitação de perda de função para atividades de sobrecarga de peso e movimentos de grande amplitude.
7. Os documentos juntados aos autos demonstram que o paciente está inserido no SISREG III para realização do procedimento pleiteado, sob a classificação de risco verde, desde 28/09/2021. Em que pese ter sido classificado como não urgente, verifica-se, do relatório médico, que a cirurgia deve ser realizada com urgência, visto que o paciente apresenta sofrimento psíquico, dores físicas severas, incapacidade produtiva e comprometimento de membro/sentido/função permanente severo. Ademais, alerta que a demora leva à progressão da doença e ao aumento dos sintomas.
8. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque já está aguardando na fila há mais de 800 (oitocentos) dias. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
9. Assim, em razão do estado de saúde do recorrente e constatado que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias já foi em muito ultrapassado, deve a decisão ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar ao Distrito Federal a realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril - bilateral, em favor do agravante, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular, devendo ser observado o prazo estabelecido na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID 53795111). Sem custas e honorários advocatícios.
11. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.